Tribunal: TJES
Processo: 0014955-43.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014955-43.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JEFTER RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014955-43.2015.8.08.0024

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JEFTER RODRIGUES DA SILVA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. RECLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Ainda que se adote, como regra, o entendimento de atribuir credibilidade às declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante, no sentido de que todas as 07 (sete) unidades de maconha foram encontradas com o acusado, tal quantitativo, por si só, não é incompatível com a situação de posse para uso exclusivo, até porque os agentes públicos somente relataram que o acusado estava passando por local de intenso tráfico de drogas, porém não se recordaram de maiores detalhes, justamente em razão do lapso temporal decorrido entre os fatos e os depoimentos judiciais.

2. Não alcançada a convicção necessária para caracterizar a conduta como tráfico de drogas, concluindo-se por preservar o entendimento estampado na r. Sentença e o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato (art. 30, da Lei nº 11.343/06).

3
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014955-43.2015.8.08.0024

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JEFTER RODRIGUES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES (Id. 4784752, pp. 287-292), por meio da qual a conduta imputada fora desclassificada do artigo 33 para o artigo 28, ambos da Lei nº 11.343/2006, e fora reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, extinguindo-se, assim, a punibilidade.

Emerge da Denúncia que, no dia 14 de maio de 2015, por volta das 10h06min, na Rua Ministro Rui Barbosa, em Vitória, o denunciado trazia consigo, para fins de traficância, 07 (sete) buchas de maconha, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Devidamente processado, o réu teve a conduta desclassificada para a figura do art. 28, da Lei de Drogas, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Discute-se, na espécie, a desclassificação da conduta promovida na r. Sentença, porém, após analisar os autos, não vejo motivo para alterar a percepção do Juízo
a quo,
secundada pelo e. Procurador de Justiça, Dr. Sócrates de Souza.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

No presente caso, trata-se de uma apreensão de 07 (sete) buchas de maconha, com massa total de 8,7 g (oito gramas e sete decigramas – pp. 143-145) e R$ 62,00 (sessenta e dois reais), porém o acusado, desde o primeiro momento, somente reconheceu a propriedade de 01 (uma) unidade (pp. 11 e 261-262).

Ainda que se adote, como regra, o entendimento de atribuir credibilidade às declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante, no sentido de que todas as 07 (sete) unidades de maconha foram encontradas com o acusado, tal quantitativo,
por si só
, não é incompatível com a situação de posse para uso exclusivo, até porque os agentes públicos somente relataram que o acusado estava passando por local de intenso tráfico de drogas, porém não se recordaram de maiores detalhes, justamente em razão do lapso temporal decorrido entre os fatos e os depoimentos judiciais (04 anos – pp. 257 e 259).

Dessa forma, também não alcancei a convicção necessária para caracterizar a conduta como tráfico de drogas, concluindo por preservar o entendimento estampado na r. Sentença.

Por fim, o Ministério Público questiona o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que, operada a desclassificação, o Juízo Comum não seria competente para tal reconhecimento, pois o feito deveria ser remetido ao Juizado Especial Criminal.

No entanto, é cediço que
a prescrição é matéria de ordem públic
a
que deve ser reconhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição (art. 61, do Código de Processo Penal), e, desse modo, não há ilegalidade no imediato reconhecimento da hipótese de extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato (art. 30, da Lei nº 11.343/06), conforme praticado pela jurisprudência (
STJ
, REsp n. 1.917.988/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021;
TJES,
Apelação Criminal, 050180082567, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/08/2021).

Como cediço, de acordo com o art. 30 da Lei nº 11.343/06, as penas previstas no art. 28 da Lei de Drogas possuem prazo prescricional de 02 (dois) anos.

O fato ocorreu em 14/5/2015 e a Denúncia foi recebida em
26
/
1
0
/201
7
, quando o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, I, do CP), inexistindo sentença condenatória até a presente data.

Dessa forma, fica evidente que houve transcurso de lapso temporal superior a 02 anos entre a data do fato e o recebimento da Denúncia, e entre este último marco e a presente data, tendo ocorrido a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, nos termos do art. 110,
caput
, do Código Penal, e
art.
30, da Lei nº 11.343/06
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na linha do Parecer Ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)